Tribunal: STF
Processo: Pet 13451
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Eis os termos da petição inicial:



    JONATAN SINCLER RAMOS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos da petição de desconstituição da coisa julgada, em razão de título executivo judicial emitido por Juizado Especial Cível, se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida por esta Suprema Corte, movido em face de ...



     FERNANDO FLORES DA SILVA e ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em tramitação nesta MM. Corte, vem, em causa própria, respeitosamente, à elevada presença de V. Exa., nos termos do tema de nº 100 de repercussão geral, emitido pelo Supremo Tribunal Federal, requerer a desconstituição do título executivo judicial, em razão de contrariedade à interpretação ou sentido da norma adotada por esta Corte, insculpida no artigo 133 da Constituição Federal, nos termos da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.026, nos termos do julgamento do recurso extraordinário nº 1.182.189 Bahia, que deu origem ao tema nº 1.054 de repercussão geral, de vez que conforme documentos juntados com esta petição, foi violada a independência da Ordem dos Advogados do Brasil, com interferência do Estado em matéria de âmbito privativo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo a decisão judicial impugnada, condenado civilmente advogado no exercício da profissão, assumindo o Estado o controle da prestação do serviço jurídico prestado pela Advocacia, em substituição à Ordem dos Advogados do Brasil. (doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    O requerente não juntou aos autos documentação necessária à comprovação da instauração da competência cautelar deste Supremo Tribunal Federal, tais como a petição de recurso extraordinário e a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Ademais, sobre a questão versada nestes autos - cabimento de ação rescisória em Juizados Especiais Federais -, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    Tema 354: Cabimento de ação rescisória em Juizados Especiais Federais. Vedação pelo art. 59, da Lei n. 9.099/95 . Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF). Defiro o pedido de justiça gratuita.



    Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator